Tribunal: STF
Processo: RE 1324816
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (fl. 746, Vol. 3):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. DESCABIMENTO. 
    É descabida a pretensão de ter excluído o ICMS, o PIS ou a COFINS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido, seja porque não se aplica extensivamente ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal apenas em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, seja porque essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções.”
    No apelo extremo (fl. 6, Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, e inciso II; 37, caput; 145, §1º; 150, inciso I; 153, inciso III; e 195, inciso I, alíneas "b" e "c", da Constituição.
    Sustenta, em síntese, que, no Tema 69 da repercussão geral, ficou assentado que o PIS e a COFINS não constituem receita bruta e, por isso, “na apuração do IRPJ e da CSLL sobre o lucro presumido, afasta-se os mencionados tributos da base imponível, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da capacidade contributiva, bem como de desobediência ao julgado do STF (fl. 11). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência, decidiu ser incabível a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido(CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) apurados pelo lucro presumido. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. , Vol. 3):
    “Por outro lado, adoto as razões do voto vencedor apresentado pelo Des. Federal Sebastião Ogê Muniz nos autos da Apelação Cível nº 5000313- 74.2017.4.04.7001/PR (TRF4, Segunda Turma, julgada em 18-10-2017), que, fazendo as devidas distinções, demonstrou que o acolhimento do pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro presumido levaria a uma dupla dedução, já que o arbitramento do lucro presumido como um percentual da receita bruta já são consideradas todas as possíveis deduções. Confira-se trecho da referida decisão que bem esclarece a questão:
    (...) 
    Como visto, desde que estejam presentes determinados requisitos, a aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido, constitui-se em opção do contribuinte. 
    Na aferição com base no lucro real, as deduções da receita bruta devem ser, todas elas, comprovadas. 
    Na aferição com base no lucro presumido, presume-se que tais deduções correspondem a uma parte da receita bruta e, por conseguinte, dispensa-se sua comprovação. 
    Portanto, a expressão "lucro presumido" indica uma forma simplificada de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica.
     Essa forma simplificada consiste na aplicação direta de um percentual (8%) sobre receita bruta, sem a necessidade de observância dos procedimentos contábeis estabelecidos na legislação comercial e na legislação fiscal, e sem a necessidade de comprovação efetiva das deduções. 
    Verifica-se que: 
    a) na apuração do lucro real, a dedução do ICMS é feita com base no valor efetivo deste imposto, que é apurado periodicamente, nos livros fiscais pertinentes; 
    b) na apuração do lucro presumido, o valor do ICMS está incluído na fração correspondente à diferença entre 100% da receita bruta e o percentual fixado a título de lucro presumido. 
    Enfatize-se: quando se arbitra o lucro presumido como um percentual da receita bruta, presume-se que já foram consideradas, nessa fórmula, todas as possíveis deduções da receita bruta, como os impostos incidentes sobre as vendas (dentre os quais se inclui o ICMS), o custo das mercadorias ou serviços vendidos, as despesas administrativas, as despesas financeiras etc.
    Como a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica devido pelo critério do lucro presumido é de um determinado percentual da receita bruta, conclui-se que todas as deduções antes mencionadas, inclusive a do ICMS, estão incluídas na parte remanescente da receita bruta (100% - o percentual definido a título de lucro presumido). 
    Nessa perspectiva, caso se admitisse a dedução do ICMS da receita bruta, para fins de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, pelo critério do lucro presumido, ter-se-ia a dupla contagem da mesma dedução. 
    Essa dupla contagem desfiguraria o sistema de aferição do imposto de renda com base no chamado lucro presumido, que se transformaria num sistema misto.
    Além disso, caso a pretensão da impetrante vingasse, o ICMS seria inicialmente deduzido da receita bruta, mas o percentual de deduções, que também inclui a dedução do ICMS, não seria reduzido, embora passasse a incidir sobre uma base de cálculo menor. 
    Assinale-se que a parte Impetrante sequer esclarece se pretende que a dedução do ICMS seja feita com base nos débitos destacados nas notas fiscais que emite ou com base no imposto a pagar apurado periodicamente em seus livros fiscais, à luz do princípio da não-cumulatividade [débitos do período - (saldo credor anterior + créditos do período) = imposto a pagar, se o saldo do período for devedor].
    Se a impetrante cogita deduzir da receita bruta o valor do ICMS debitado e destacado em cada operação, sua pretensão vai além da própria dedução que é feita pelas pessoas jurídicas que apuram seu imposto de renda com base no lucro real. 
    Em outras palavras, a parte Impetrante pretende a criação, em seu benefício, de um sistema particular de aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, que padece das máculas da dupla contagem de uma mesma exclusão, da incerteza quanto ao critério de aferição do ICMS a ser deduzido, que, em última análise, redundaria na manipulação da fórmula legal estabelecida para a aferição do lucro presumido. 
    Não lhe assiste, porém, o direito à criação desse terceiro regime. 
    Se as regras atinentes ao sistema de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica com base no lucro presumido não lhe são convenientes, cabe-lhe exercer a opção de apurá-lo com base no lucro real. 
    Tudo o que anteriormente se disse, quanto à aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido, também vale, mutatis mutandis, para a aferição de sua contribuição social sobre o lucro líquido, com base no lucro presumido. 
    Assim, não há direito líquido e certo à exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido, de modo que deve ser reformada a sentença que concedeu a segurança.
    Assim, é de ser dado provimento à apelação e à remessa necessária.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    No mesmo sentido, os seguintes julgados - que, embora refiram-se, respectivamente, à exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ pelo contribuinte optante pelo sistema do lucro presumido, também entendem que esse tipo de controvérsia não envolve matéria constitucional: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.203.686- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/3/2020)
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.263.497-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27/5/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente